Tribunal: TJDFT
Processo: 0718769-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO.
1. O preparo é requisito de admissibilidade da apelação. O recorrente deve comprová-lo no ato de interposição do recurso. O recurso será considerado deserto caso o recorrente não comprove o recolhimento em dobro, no prazo, após ter sido intimado para sanar o vício.
2. Apelação não conhecida.